Tribunal: TJBA
Processo: 8042424-32.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8042424-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS AS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS , COMERCIAIS, CONSUMIDOR E REGISTROS PÚBLICOS DA COMARCA DE PAULO AFONSO e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA AJUIZADA EM FACE DA DESENBAHIA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. MATÉRIA DE DIREITO PRIVADO E CONSUMERISTA. INCOMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. CONFLITO PROCEDENTE. FIXADA A COMPETÊNCIA DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PAULO AFONSO.

I. CASO EM EXAM
E

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Paulo Afonso em face do Juízo da 2ª Vara Cível da mesma comarca, nos autos de ação cautelar inominada proposta por consumidora contra sociedade de economia mista (DESENBAHIA), visando à suspensão de protesto e exclusão de restrição creditícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃ
O

A questão em discussão consiste em definir se compete à Vara da Fazenda Pública ou à Vara Cível processar e julgar ação cautelar proposta contra sociedade de economia mista, envolvendo matéria de natureza privada e consumerista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência das Varas da Fazenda Pública é fixada em razão da pessoa, restringindo-se às hipóteses em que figurem como parte o Estado, os Municípios, suas autarquias ou fundações, conforme rol taxativo do art. 70, II, “a”, da Lei de Organização Judiciária da Bahia.

Sociedades de economia mista integram a Administração Pública indireta, mas possuem personalidade jurídica de direito privado, não se enquadrando no conceito de Fazenda Pública para fins de fixação de competência.
A expressão “interessados” prevista no art. 70 da LOJ deve ser interpretada em sentido jurídico-processual, exigindo a presença direta dos entes públicos indicados na relação processual, não abrangendo mero interesse econômico ou institucional do Estado.

A ampliação indevida da competência fazendária para abranger sociedades de economia mista implicaria deslocamento generalizado de demandas privadas, contrariando a lógica do sistema e a atuação dessas entidades em regime concorrencial.

Demandas envolvendo sociedades de economia mista, quando fundadas em direito privado, especialmente em matéria consumerista, devem ser processadas e julgadas pelas Varas Cíveis.

A jurisprudência das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça da Bahia consolida o entendimento de que sociedades de economia mista não atraem, por si só, a competência da Vara da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito procedente, fixando a competência do juízo suscitado, qual seja, o da 2ª Vara Cível da comarca de Paulo Afonso, para processar e julgar a ação originária.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 10.845/2007 (LOJ/BA), art. 70, II, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Conflito de Competência nº 8018980-38.2023.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 21/03/2024; TJ-BA, Conflito de Competência nº 8032324-57.2021.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 15/04/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito Negativo de Competência nº 8042424-32.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante o JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE DE PAULO AFONSO e como suscitado o JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PAULO AFONSO.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
JULGAR PROCEDENTE
o presente Conflito Negativo de Competência, para fixar a competência do Juízo Suscitado, qual seja, o da JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PAULO AFONSO, para processar e julgar a ação condutora, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

04-11796